Tribunal: TJES
Processo: 0006549-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006549-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA REFORÇADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
R
EDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
DESCABIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPR
O
VIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou dois réus, ora apelantes, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa de um dos recorrentes pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da majorante. Em relação ao outro recorrente, busca-se a redução da pena por alegada desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para a condenação de um dos réus, ou se é caso de absolvição por ausência de vínculo subjetivo com o corréu; (ii) verificar se há fundamento para aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância e para afastar a majorante do concurso de pessoas; e (iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada ao segundo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo na prova dos autos, especialmente no boletim de ocorrência, auto de apreensão e nos depoimentos da vítima e dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram o reconhecimento imediato e seguro dos dois envolvidos.

A versão defensiva de um dos réus é isolada e destoa do conjunto probatório, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável sobre sua participação no delito.

A alegação de participação de menor importância não se sustenta diante da atuação conjunta, da divisão de tarefas e da contribuição efetiva para a intimidação da vítima, o que configura coautoria funcional.

A majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada, diante da comunhão de vontades e da execução coordenada da subtração, não sendo exigido que ambos pratiquem os mesmos atos executórios.

A pena do segundo recorrente foi fixada com base no critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com adequada valoração negativa da culpabilidade, atenuação pela confissão espontânea e aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas, resultando em reprimenda proporcional à gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006549-77.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MARTINS, SERGIO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
SÉRGIO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
e
GUSTAVO DOS SANTOS MARTINS
, contra a r. sentença proferida pela Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), às penas idênticas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição de Sérgio Lucas, alegando ausência de provas e inexistência de vínculo subjetivo com o corréu, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) e o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas. Quanto a Gustavo dos Santos, postula o redimensionamento da pena, sob alegada desproporcionalidade.

S
obre os fatos
narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de agosto de 2023, no interior do ônibus da linha 505, no município de Serra/ES, os apelantes, agindo em concurso de vontades e mediante grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima Kleison Oliveira Ferreira Mapelli Filho.

Ainda segundo a narrativa, os acusados ingressaram no coletivo sem pagar a passagem, posicionando-se próximos à vítima. Gustavo anunciou o assalto com a frase: “Boa noite! É o seguinte: estou fazendo um corre. É um assalto, passa logo o celular”. Após insistência e revista pessoal, subtraiu da mochila da vítima uma carteira contendo R$ 10,00, um perfume e dois cartões (escolar e de transporte). Em seguida, ambos desembarcaram e tentaram fugir, sendo detidos por populares.

A carteira da vítima foi encontrada em poder de Sérgio, e os dois foram conduzidos à Delegacia por guardas municipais. Na unidade policial, a vítima os reconheceu de forma segura e inequívoca como autores do roubo.

Feitos esses breves esclarecimentos, passo ao exame das teses deduzidas no presente recurso.

Q
uanto a
o p
edido de absolvição (réu Sérgio Lucas)
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo boletim unificado (fls. 10/15), pelo auto de apreensão (fl. 48), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos contundentes da vítima
Kleison Oliveira Ferreira Mapelli Filho
, a qual
reconhece
u
o
s

dois
réu
s
como
o
s autores do crime
e narrou a dinâmica do ocorrido nas duas fases em que foi ouvida.

A vítima relatou, com firmeza, que Gustavo anunciou o assalto
enquanto Sérgio Lucas afirmava estar armado, ameaçando atirar caso o celular não fosse entregue.

Tal narrativa foi corroborada pela confissão parcial de Gustavo, que reconheceu a prática do crime ao lado de Sérgio
. Este, por sua vez, negou envolvimento, mas sua negativa é isolada e contraditada pelos demais elementos dos autos.

Os guardas municipais Leonardo de Souza Garcia e André Luiz da Glória dos Santos, que detiveram os acusados logo após os fatos, confirmaram o reconhecimento imediato pela vítima e relataram que a carteira subtraída foi localizada com Sérgio Lucas.

Portanto, tenho que os depoimentos e reconhecimento operado pela vítima foram corroborados integralmente pelos coesos e harmônicos depoimentos dos guardas municipais, inexistindo dúvidas quanto à autoria dos recorrentes no delito descrito na peça inaugural.

Acerca do pedido de
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
(réu Sérgio Lucas)
, tenho que não merece acolhida.

A teoria do domínio funcional do fato, adotada majoritariamente, estabelece que é coautor aquele que, embora não pratique o núcleo do tipo penal, detém o domínio sobre uma parte essencial da execução do crime, conforme o plano previamente estabelecido.

No caso concreto, a função de Sérgio Lucas era essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Ele, ao reforçar a ameaça do corréu Gustavo, garantiu o sucesso da subtração e intimidou a vítima.

Sua atuação foi, portanto, determinante, configurando coautoria funcional e não mera participação acessória ou de menor importância.

N
o que diz respeito ao pedido de
afastamento da majorante de concurso de agentes
(réu Sérgio Lucas)
, novamente, sem razão.

Como visto, o contexto fático e probatório do caso revela elementos suficientes para a manutenção da referida causa de aumento.

Tanto no depoimento da vítima, já mencionado, quanto naqueles das testemunhas, não há dúvida que Sérgio Lucas e Gustavo agiram em comunhão de desígnios e com a finalidade espúria, inclusive com divisão de tarefas, tendo perpetrado o delito e sido presos juntos, com a
res furtiva.

No concurso de pessoas não se exige que todos os agentes pratiquem idênticos atos executórios, mas que tenham o mesmo propósito, como ocorreu no presente caso.

Evidenciada a convergência de vontades para um fim comum, é irrelevante perquirir quem foi o responsável direto pela subtração, quem ameaçou o ofendido, quem recolheu o objeto ou quem vigiou o local do delito.

Considerando a força probante da palavra da vítima e dos guardas municipais, sobretudo em ações que apuram delitos patrimoniais, mantenho a majorante do concurso de pessoas.

Quanto ao pedido de revisão da pena
(réu
Gustavo
)
,
não há reparo a ser feito. O Juízo sentenciante aplicou corretamente o critério trifásico do art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, em razão da reprovabilidade acentuada da conduta e da exposição da vítima a risco extremo em transporte público.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se 06 meses. Por fim, na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II), resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A dosimetria respeitou os parâmetros legais, está suficientemente fundamentada e é proporcional à gravidade do fato.

Diante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.